Tribunal: CARF
Processo: 10580.731855/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DOS FATOS GERADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração quando o lançamento, considerado em conjunto com seus anexos e com o Relatório Fiscal, apresenta a identificação do sujeito passivo, a discriminação dos fatos geradores, das bases de cálculo, das alíquotas aplicadas e dos períodos abrangidos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A individualização nominal dos contribuintes individuais e de suas remunerações em relatório próprio supre eventual alegação de falta de detalhamento no Auto. Inexistente cerceamento de defesa quando oportunizada a manifestação do contribuinte após a juntada de relatório complementar.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CONFUSÃO INEXISTENTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A obrigação principal relativa às contribuições previdenciárias decorre da efetiva prestação de serviços remunerados, independentemente do cumprimento da obrigação acessória de declarar informações em GFIP. A omissão declaratória constitui infração acessória e elemento indiciário para a atuação fiscal, não caracterizando confusão entre obrigações nem bis in idem, quando a exigência recai sobre o tributo devido em razão de fato gerador distinto da penalidade acessória.
MULTA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. HIERARQUIA DAS LEIS. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
A multa de ofício aplicada com fundamento em lei formal não afronta a hierarquia das normas. Tratando-se, contudo, de fato gerador ocorrido antes da vigência da Medida Provisória no 449/2008, impõe-se a análise da retroatividade benigna, devendo a penalidade relativa à obrigação principal ser limitada a 20%.
VALORES LANÇADOS. RELATÓRIO FISCAL E DISCRIMINATIVO DE DÉBITO. DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
Eventuais inconsistências iniciais entre o Relatório Fiscal e o Discriminativo de Débito não maculam o lançamento quando a autoridade julgadora de 1a instância procede à revisão dos valores e promove os ajustes cabíveis, julgando a impugnação procedente em parte. Remanesce crédito tributário certo e líquido quando os valores mantidos estão claramente individualizados por competência, inexistindo duplicidade ou prejuízo ao exercício da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ESTÁGIO. BOLSA-AUXÍLIO. AUSÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO. DESCARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A importância paga a título de bolsa de complementação educacional de estagiário não integra o salário-de-contribuição apenas quando atendidos, cumulativamente, os requisitos previstos na Lei no 6.494/77 e no Decreto no 87.497/82, especialmente a existência de Termo de Compromisso celebrado com a interveniência da instituição de ensino. A simples comprovação de matrícula do estudante não é suficiente para caracterizar estágio regular.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RELATÓRIO DE LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE. ANÁLISE PROBATÓRIA. AJUSTES PROMOVIDOS NA ORIGEM.
A existência de recibos distintos, lançamentos contábeis compatíveis e pagamentos em competências diversas afasta a alegação genérica de duplicidade. Não configurado prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa quando o débito remanescente se encontra claramente individualizado por competência no Discriminativo Analítico do Débito Retificado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731855/2010-36
ACÓRDÃO
2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADICAO S/A CRÉDITO IMOBILIARIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO DOS FATOS GERADORES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração quando o lançamento, considerado
em conjunto com seus anexos e com o Relatório Fiscal, apresenta a
identificação do sujeito passivo, a discriminação dos fatos geradores, das
bases de cálculo, das alíquotas aplicadas e dos períodos abrangidos,
permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A
individualização nominal dos contribuintes individuais e de suas
remunerações em relatório próprio supre eventual alegação de falta de
detalhamento no Auto. Inexistente cerceamento de defesa quando
oportunizada a manifestação do contribuinte após a juntada de relatório
complementar.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. CONFUSÃO
INEXISTENTE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A obrigação principal relativa às contribuições previdenciárias decorre da
efetiva prestação de serviços remunerados, independentemente do
cumprimento da obrigação acessória de declarar informações em GFIP. A
omissão declaratória constitui infração acessória e elemento indiciário para
a atuação fiscal, não caracterizando confusão entre obrigações nem bis in
idem, quando a exigência recai sobre o tributo devido em razão de fato
gerador distinto da penalidade acessória.
MULTA DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. HIERARQUIA DAS LEIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
A multa de ofício aplicada com fundamento em lei formal não afronta a
hierarquia das normas. Tratando-se, contudo, de fato gerador ocorrido
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
2
antes da vigência da Medida Provisória no 449/2008, impõe-se a análise da
retroatividade benigna, devendo a penalidade relativa à obrigação
principal ser limitada a 20%.
VALORES LANÇADOS. RELATÓRIO FISCAL E DISCRIMINATIVO DE DÉBITO.
DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
Eventuais inconsistências iniciais entre o Relatório Fiscal e o Discriminativo
de Débito não maculam o lançamento quando a autoridade julgadora de 1a
instância procede à revisão dos valores e promove os ajustes cabíveis,
julgando a impugnação procedente em parte. Remanesce crédito tributário
certo e líquido quando os valores mantidos estão claramente
individualizados por competência, inexistindo duplicidade ou prejuízo ao
exercício da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ESTÁGIO. BOLSA-AUXÍLIO. AUSÊNCIA
DE TERMO DE COMPROMISSO. DESCARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A importância paga a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário não integra o salário-de-contribuição apenas quando atendidos,
cumulativamente, os requisitos previstos na Lei no 6.494/77 e no Decreto
no 87.497/82, especialmente a existência de Termo de Compromisso
celebrado com a interveniência da instituição de ensino. A simples
comprovação de matrícula do estudante não é suficiente para caracterizar
estágio regular.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RELATÓRIO
DE
LANÇAMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
DUPLICIDADE.
ANÁLISE
PROBATÓRIA.
AJUSTES
PROMOVIDOS NA ORIGEM.
A existência de recibos distintos, lançamentos contábeis compatíveis e
pagamentos em competências diversas afasta a alegação genérica de
duplicidade. Não configurado prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa
quando o débito remanescente se encontra claramente individualizado por
competência no Discriminativo Analítico do Débito Retificado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para adequar a multa de ofício
relativa à obrigação principal ao limite de 20%, nos termos da Súmula CARF no 196.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
3
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael de Aguiar Hirano,
Andre Barros de Moura, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Fernando
Gomes Favacho, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 37.308.982-1 (fls. 1/56) foi lavrado em 23/11/2010,
imputando à contribuinte omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias relativas a
segurados contribuintes individuais, em razão da não declaração das respectivas remunerações
em GFIP. Os fatos geradores incluídos no levantamento foram apurados através dos recibos de
pagamentos a autônomos (fls. 57 a 98) e não foram declarados em GFIP. A autuação
fundamentou-se nos 32, inc. IV e §5o da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei n 9.528, de 10.12.97
combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n 3.048, de 06.05.99 (fls. 49).
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 100 a 131) em 22/12/2010, arguindo (i)
nulidade do Auto de Infração por ausência de indicação dos prestadores de serviço supostamente
omitidos, limitando-se a apontar os valores supostamente não declarados e a contribuição
supostamente devida, por competência (fl. 239); (ii) cerceamento do direito de defesa, em razão
da entrega extemporânea e insuficiente do Relatório Fiscal; (iii) erro de direito e de
enquadramento legal, com confusão entre obrigação principal e acessória; (iv) impossibilidade de
convalidação do vício, diante do prejuízo já consumado ao exercício da defesa.
O Acórdão no 15-41.686 (fls. 237 a 253), proferido pela 6a Turma da DRJ/SDR,
julgou a impugnação procedente em parte, excluindo a Contribuição no valor de R$ 3.755,77 (três
mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), relativa à retificação realizada,
mantendo, da Contribuição Previdenciária lançada, o valor atualizado de R$ 3.198,70 (três mil,
cento e noventa e oito reais e setenta centavos), juntamente com os acréscimos legais
correspondentes, nos termos do Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR), ora juntado
aos autos às fls. 235/236 (fl. 254):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
4
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2007
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
MULTA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. BENEFÍCIO.RETROAÇÃO.
Quando a nova lei cominar penalidade menos severa que a vigente à época do
fato gerador, deve a norma retroagir em benefício do contribuinte.
ESTÁGIO. DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. SEGURADO OBRIGATÓRIO.
É segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o estagiário
que presta serviços a empresa, em desacordo com a Lei no 6.494, de 7 de
dezembro de 1977.
REMUNERAÇÃO. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE OU A MAIOR.
Deve ser retificado o débito quando constatado o lançamento em duplicidade ou
a maior de remuneração.
A decisão afastou as alegações de nulidade, entendendo suficiente a descrição do
lançamento, apesar das falhas apontadas quanto à individualização dos fatos geradores.
Cientificada do acórdão em 13/09/2017, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 258 a 290), reiterando as nulidades do lançamento, com ênfase:
(i) na ausência de indicação concreta dos fatos geradores;
(ii) no cerceamento do direito de defesa, em razão da entrega tardia e insuficiente
do Relatório Fiscal; e
(iii) na impossibilidade de manutenção do crédito diante de erro de direito e vícios
formais insanáveis.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
A contribuinte foi cientificada do acórdão de 1a instância em 13/09/2017 e que,
sendo 12/10/2017 feriado nacional, o termo final recaiu em 13/10/2017 (fl. 260), data em que o
recurso foi apresentado, razão pela qual é tempestivo.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
5
2. Não indicação dos fatos geradores no Auto de Infração.
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta a nulidade do Auto de Infração sob o
argumento de que o lançamento não indicou, de forma individualizada e precisa, os fatos
geradores que teriam dado origem à exigência tributária (fl. 261).
Alega que o Auto se limitou a apontar valores globais por competência, sem
identificar os contribuintes individuais supostamente omitidos, as remunerações consideradas ou
a origem concreta das diferenças apuradas, o que inviabilizou o exercício pleno do direito de
defesa. Tal omissão, segundo o recorrente, configura violação direta aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV da Constituição Federal, tornando o
lançamento insanavelmente nulo (fl. 264).
A recorrente aponta, ainda, nulidade do lançamento em razão de erro na
fundamentação jurídica adotada pela autoridade fiscal. Sustenta que a ausência de clareza quanto
ao enquadramento legal da infração e à natureza das exigências formuladas comprometeu a
compreensão do lançamento e, por consequência, o exercício do contraditório.
Afirma que a fundamentação apresentada não permite identificar com precisão
qual conduta teria sido imputada à contribuinte, nem quais dispositivos legais teriam sido
efetivamente violados, o que acarreta prejuízo à ampla defesa (fl. 264).
Quanto a “ofensa à Constituição Federal, art. 50, LV”, vale lembrar que não cabem
alegações de inconstitucionalidade neste Conselho (Súmula CARF n. 2).
Especificamente sobre a falta de clareza, e quanto ao fato de que o Auto apontou
valores globais por competência, sem identificar os contribuintes individuais, estou de acordo com
a 1a instância:
(fl. 244) 10. Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa,
registre-se a atenção ao amplo direito de defesa e ao contraditório garantidos ao
impugnante, verificado, não só pelo estrito cumprimento dos prazos legais
previstos, como, e, sobretudo, pela própria materialização do lançamento do
crédito, extensa e pormenorizadamente detalhado no AI, seus discriminativos,
anexos e Relatório Fiscal, fls. 01 a 56, com a qualificação do autuado,
discriminação clara dos fatos geradores das contribuições, das bases de cálculo
apuradas, das alíquotas aplicadas e contribuições devidas, dos períodos a que se
referem os documentos analisados e que serviram de base para o levantamento,
dos fundamentos legais que sustentam a ação fiscal desenvolvida, os
procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo para recolhimento ou
impugnação, a assinatura do fiscal autuante e a indicação de seu cargo ou função
e o número de matrícula. Cumpre-se, assim, o que dispõem o art. 37, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 243, §§ 2o, 5o e 6o, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n o 3.048, de 6 de maio de 1999,
e os arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
6
11. Argúi o Impugnante o cerceamento de defesa, pois o AI ou seus anexos não
indicariam quais prestadores de serviços haveriam sido omitidos na GFIP,
limitando-se a apontar os valores supostamente não declarados e a contribuição
respectiva devida, por competência. Contudo, o Relatório de Lançamentos (RL)
traz, nominalmente, os contribuintes individuais, com a respectiva remuneração,
cujos salários de contribuição não foram declarados em GFIP por competência.
12. Quanto à entrega do Relatório de Lançamento em 13/12/2010, isso não
acarretou prejuízo à Autuada, tendo em vista que os autos foram baixados em
diligência e foi reaberto o prazo de defesa para a Impugnante, transcorrendo-o,
entretanto, in albis.
13. Ao contrário do que afirma o impugnante, o Relatório Fiscal informa que os
levantamentos foram apurados através dos recibos de pagamentos a autônomos,
os quais foram juntados aos autos às fls. 57/98.
14. Assim, inexistente cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, foi concedida oportunidade ao Autuado de apresentar documentos
e esclarecimentos.
Deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa, posto que o procedimento fiscal
observou integralmente o contraditório e a ampla defesa. Ademais, o Relatório de Lançamentos
individualizou nominalmente os contribuintes individuais e suas remunerações, suprindo eventual ausência
de detalhamento no Auto. Já a entrega do relatório em 13/12/2010 não causou prejuízo, uma vez que
foram baixados em diligência (fl. 229) e reaberto o prazo de defesa, que teria transcorrido sem
manifestação do contribuinte.
3. Confusão entre Obrigação Principal e Obrigação Acessória. Bis in idem.
O Recurso Voluntário sustenta que a autuação incorreu em erro de direito ao
confundir obrigação principal com obrigação acessória. Argumenta que a fiscalização teria
fundamentado a exigência de contribuição previdenciária — obrigação principal — a partir de
suposto descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de declaração em GFIP.
Tal confusão, segundo a Recorrente, conduz à indevida caracterização do fato gerador e à
imposição de exigências cumulativas sobre a mesma conduta, configurando hipótese de bis in
idem, vedada pelo ordenamento jurídico (fl. 270).
A alegação não procede. A obrigação principal relativa às contribuições
previdenciárias decorre da efetiva prestação de serviços remunerados por contribuintes
individuais, fato gerador definido em lei, independentemente do cumprimento ou não das
obrigações acessórias correlatas.
A ausência de declaração em GFIP não constitui, por si só, o fato gerador da
contribuição, mas configura infração acessória que impede ou dificulta a fiscalização, legitimando
a atuação da autoridade fiscal para apuração do tributo devido por outros meios.
No caso, a exigência não se funda no descumprimento da obrigação acessória, mas
na constatação da ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, sendo a omissão em
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
7
GFIP apenas elemento indiciário utilizado para identificar a insuficiência ou ausência de
recolhimento. Inexiste, portanto, confusão entre obrigação principal e acessória, tampouco bis in
idem, uma vez que não há dupla exigência sancionatória sobre a mesma conduta, mas cobrança
do tributo devido em razão de fato gerador distinto da penalidade eventualmente aplicável pelo
descumprimento declaratório.
4. Erro na fundamentação legal quanto à multa aplicada.
A Recorrente também impugna a multa aplicada, alegando erro na fundamentação
legal adotada pela autoridade fiscal. Sustenta que a penalidade foi exigida com base em normas
infralegais ou em dispositivos inadequados, em afronta à hierarquia das leis. Defende, ainda, que,
diante da existência de mais de um regime sancionatório possível, deveria ter sido aplicada a
norma mais favorável ao contribuinte, em observância aos princípios da legalidade estrita e da
segurança jurídica (fl. 274).
A alegação não prospera nos termos em que foi deduzida. A multa aplicada
encontra respaldo em lei formal, tendo sido exigida com fundamento no art. 35-A da Lei no
8.212/1991, combinado com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, ambos com a redação
conferida pela Medida Provisória no 449/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009,
não se verificando aplicação de norma infralegal nem afronta à hierarquia das leis.
Contudo, tratando-se de fato gerador ocorrido em 12/2007, anterior à vigência da
Medida Provisória no 449/2008, impõe-se a análise da retroatividade benigna. Nessa hipótese,
incide a Súmula CARF no 196, segundo a qual, em relação à multa por descumprimento de
obrigação principal, deve ser efetuado o cotejo entre o regime sancionatório anterior e o
posterior, sendo a penalidade limitada a 20%, razão pela qual a multa aplicada deve ser ajustada
nesse limite, por fundamento diverso daquele invocado pela Recorrente.
5. Inconsistência dos valores constantes no relatório fiscal e no Discriminativo de
Débito. Duplicidade do lançamento.
No tocante aos valores exigidos, o próprio Recurso Voluntário salienta que a
decisão da DRJ reconheceu que houve lançamentos em duplicidade e que a autoridade julgadora
de 1a instância procedeu à análise crítica dos valores exigidos, promovendo os ajustes que
entendeu cabíveis, tanto que a impugnação foi julgada procedente em parte, com a exclusão de
parcela do crédito originalmente lançado. Tal atuação evidencia que eventuais inconsistências
iniciais, inclusive aquelas que poderiam dar margem à alegação de duplicidade, foram
devidamente examinadas e saneadas no âmbito da instância de origem.
Remanesce, assim, crédito tributário certo e líquido, com valores claramente
individualizados por competência no Discriminativo de Débito, permitindo a verificação da base de
cálculo, das alíquotas aplicadas e do montante exigido, não se configurando prejuízo ao exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
8
6. Inexigibilidade da contribuição previdenciária em face da ausência de fato
gerador. Estagiário.
No mérito, a recorrente sustenta que no Relatório de Lançamento anexo ao Auto de
Infração foram apontadas como Segurados Contribuintes Individuais pessoas que não percebem
salário ou remuneração pelos serviços prestados à empresa, não se enquadrando no art. 12 da Lei
8.212/91 ou no artigo 9o do Decreto 3.048/99.
Alega a recorrente que nas competências 04/2007; 07/2007; 10/2007 e 11/2007 foi
incluída a Sra. ANA CAROLINA ANGELIM MAIA, no Relatório de Lançamento, tendo a fiscalização
afirmado que a empresa teria deixado de recolher a contribuição previdenciária devida sob a
remuneração paga à mesma. Portando
Argumenta a empresa contribuinte que a colaboradora é estagiária. Para a
comprovação, a recorrente colaciona declaração (DOC. 04) segundo a qual a Sra. ANA CAROLINA
ANGELIM MAIA não percebe remuneração, mas sim bolsa auxílio, restando excluída, destarte, da
hipótese de incidência do fato gerador da obrigação tributária principal (fl. 285). Alega que o
estagiário não se enquadra na condição de contribuinte individual, mas se caracteriza como
Segurado Facultativo, nos termos do art. 11, § 1o do Decreto 3.048/99, de forma que a
Contribuição Previdenciária não pode ser exigida sob o valor da bolsa auxílio para os estagiários.
Finalmente, requer a modificação do Auto de Infração para excluir as contribuições lançadas sob
tal rubrica.
Ao apreciar esta rubrica a DRJ alegou o seguinte (fl. 250):
26. Alega o Impugnante que a Sra. ANA CAROLINA ANGELIM MAIA foi apontada
no RL como segurado contribuinte individual nas competências 04/2007,
07/2007, 10/2007 e 11/2007, seria Estagiária, conforme se comprovaria da
declaração anexada (Doc.04), não percebendo remuneração salarial, mas
sim bolsa auxílio, restando excluída, destarte, da hipótese de incidência do
fato gerador da obrigação tributária principal.
27. O art. 28, § 9°, da Lei no 8.212, de 1991 e o art. 214, § 9o, do RPS, são
taxativos acerca dos valores que não integram o salário-de-contribuição.
Dispõem a Lei no 8.212, de 1991, e o RPS:
Lei no 8.212, de 1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
9
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional
de estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro
de 1977;
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
RPS
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(fl. 251) 28. Assim, embora previsto que a importância paga a título de bolsa de
complementação educacional ao estagiário, quando paga nos termos da Lei no
6.494, de 07 de dezembro de 1977 (vigente à época dos fatos geradores),
regulamentada pelo Decreto no 87.497, de 18 de agosto de 1982, não integra o
salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, § 9o, alínea “i”, da Lei no 8.212, de
1991, combinado com o art. 214, § 9o, inciso IX, do RPS, para que não incidam
contribuições previdenciárias sobre esta parcela, a mesma deve ser paga ou
creditada de acordo com a legislação pertinente, ou integrará o salário-de-
contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das
cominações legais cabíveis, conforme o § 10, do mesmo artigo.
29. A Lei no 6.494, de 1977, autorizava as empresas a admitirem como estagiários
em suas dependências alunos regularmente matriculados em cursos vinculados
ao ensino público e particular. Esses alunos deviam estar frequentando cursos de
nível superior, profissionalizante de 2o grau ou escolas de educação especial. A
condição de estagiário pressupõe uma situação objetiva, em que há um
compromisso entre o estudante e a parte concedente, interveniência obrigatória
da Faculdade ou Escola, contrato-padrão, observância de prazos de duração do
estágio e efetiva complementação do ensino.
30. Esclarecia o Decreto no 87.497, de 18 de agosto de 1982:
Art. 5o Para caracterização e definição do estágio curricular é necessária, entre a
instituição de ensino e pessoas jurídicas de direito público e privado, a existência de
instrumento jurídico, periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas todas as
condições de realização daquele estágio, inclusive transferência de recursos à instituição
de ensino, quando for o caso.
Art. 6o A realização do estágio curricular, por parte de estudante, não acarretará vínculo
empregatício de qualquer natureza.
§ 1o O Termo de Compromisso será celebrado entre o estudante e a parte concedente da
oportunidade do estágio curricular, com a interveniência da instituição de ensino, e
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
10
constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, da inexistência de vínculo
empregatício.
§ 2o O Termo de Compromisso de que trata o parágrafo anterior deverá mencionar
necessariamente o instrumento jurídico a que se vincula, nos termos do artigo 5o.
§ 3o Quando o estágio curricular não se verificar em qualquer entidade pública e privada,
inclusive como prevê o § 2o do artigo 3o da Lei no 6.494/77, não ocorrerá a celebração do
Termo de Compromisso.
(fl. 252) 31. O Impugnante junta aos autos apenas uma declaração da
Universidade Católica de Pernambuco de que ANA CAROLINA ANGELIM MAIA,
vinculada ao turno da manhã, está regularmente matriculada no 2o período
regular do ano letivo de 2006, no seu 8o período do Curso de Bacharelado em
Direito, sob no 200220743.9, às fls. 189. Como visto, para ser regular a
contratação de estagiário e usufruir do benefício fiscal, na forma do art 5o retro,
seria necessária a existência de instrumento jurídico entre a instituição de ensino
e pessoas jurídicas de direito público e privado e que deverá ter a interveniência
da instituição de
ensino e mencionará necessariamente o instrumento jurídico a que se vincula.
Não apresentando tais documentos, não se desincumbiu a Autuada de seu ônus
probatório, portanto lídimo o lançamento da contribuição incidente sobre a
remuneração de ANA CAROLINA ANGELIM MAIA.
Concordo com a posição da 1a instância. O Recorrente não trouxe, nem mesmo em
sede recursal, Termo de Compromisso que lastreie a condição de estagiária de Ana Carolina
Angelim Maia.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho suporta a bem proferida decisão da DRJ,
conforme a seguir se verifica:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2003 a 31/08/2008 CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
COMPETÊNCIA. A fiscalização tem competência para constatar a existência de
vínculo empregatício a fim de apurar as contribuições devidas à Seguridade Social,
sem que isto configure, sob qualquer perspectiva, invasão à competência da
Justiça do Trabalho. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. ESTÁGIO. O
contato de emprego e o de estágio não se diferenciam pela pessoalidade,
onerosidade e não eventualidade e nem pela subordinação, mas pela presença
dos elementos caracterizadores de um contrato triangular com escopo
educacional, nos moldes traçados pela Lei n° 6.494, de 1977. Demonstrada a
inexistência de condições aptas a gerar relações jurídicas de estágio válidas,
cabível a reclassificação do estagiário como segurado empregado. (Acórdão 2401-
007.103, Relator Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Sessão de
05/11/2019).
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
11
Assim, descaracterizada a figura do estagiário, requalificado para segurado
empregado, não há que se falar em inexistência de salário-de-contribuição. Não assiste razão ao
contribuinte quanto a este tópico do mérito.
7. Inconsistências no Relatório de Lançamento. Recolhimento da Contribuição
Previdenciária por competência.
A Recorrente alega lançamentos de ofício de contribuições já recolhidas,
caracterizando cobrança do tributo em duplicidade, cujos pagamentos podem ser comprovados
através do Livro Razão:
(fl. 285 e286) Dos contribuintes individuais Geraldo Araujo, José Tupy Caldas de
Moura e José Carlos da Silva para as competências de 01/2007, 02/2007, 03/2007;
(fl. 286) Dos contribuintes individuais Ana Carolina Angelin Maia (estagiária),
Otávio Rubens Angelin Maia, José Carlos da Silva para a competência 04/2007;
(fl. 287) Do contribuinte individual João Batista de Paiva, para a competência
05/2007;
(fl. 287) Dos contribuintes individuais João Batista de Paiva e José Carlos da Silva,
para a competência 06/2007;
(fl. 288) Dos contribuintes individuais Ana Carolina Angelin Maia (estagiária),
Inocência Flora Rodrigues e José Tupi Caldas de Moura, para a competência
07/2007;
(fl. 288) Do contribuinte individual José Tupy Caldas de Moura, para a
competência 08/2007;
(fl. 288) Dos contribuintes individuais Geraldo Araujo Silva e Jose Tupy Caldas
Moura, para a competência 09/2007;
(fl. 288) Dos contribuintes individuais Geraldo Araujo Silva, Jose Tupy Caldas de
Moura e José Carlos da Silva, para a competência de 10/2007;
(fl. 289) Dos contribuintes individuais Ana Carolina Angelin Maia e Jose Tupy
Caldas de Moura, para a competência de 11/2007.
Restando as respectivas contribuições já recolhidas, não haveria que se falar da
aplicação de multa de mora, correção e juros (fl. 289)
Ressalte-se que todas as alegações relativas ao recolhimento de obrigações
relativas à remuneração de trabalhadores – em regime celetista ou de prestadores de serviço em
regime autônomo –, nas respectivas competências de 2007, foram cuidadosamente enfrentadas
pela decisão de 1a instância, conforme se confere a seguir:
(fl. 252) 32. Alega a Impugnante que a contribuição lançada nas competências
02/2007,09/2007 e 10/2007, relativa ao segurado GERALDO ARAÚJO é indevida,
haja vista o referido segurado Contribuinte Individual manter vínculo com outras
empresas, dentre elas a TROPICAL COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, inscrita
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
12
no CNPJ sob o n°04.392.825/0001-50, por onde realizara o recolhimento da
contribuição devida, de acordo com o valor máximo do salário-contribuição,
conforme declaração anexa (Doc. 05).
33. Da mesma forma, fora realizado o lançamento referente ao Segurado
Contribuinte Individual, Sr. JOSE TUPY CALDAS DE MOURA, para as competências
01/2007, 02/2007, 03/2007, 07/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007 e 11/2007. O
referido Segurado, entrementes, mantém relação de trabalho, na qualidade de
Autônomo, com CASA DE PORTUGAL, unidade de saúde, inscrita no CPNJ sob o n°.
33.607.045/0001-88, a qual reteve a Contribuição Social devida pelo Segurado, de
acordo com o valor máximo do salário-contribuição, conforme declaração anexa
(Doc. 06)
(...)
(fl. 253) 35. Tendo apresentado a Impugnante declaração da empresa Tropical
Companhia de Crédito Imobiliário, CNPJ no 04.392.825/0001-50, às fls. 195, de
que o Sr. Geraldo Araújo da Silva teve retido 11% de INSS, no valor de R$ 308,20,
no período de 01/2007 a 03/2007, e de R$ 318,37, no período de 04/2007 a
12/2007, com o devido recolhimento, o que corresponde ao limite da
contribuição devida pelo segurado contribuinte individual, quando prestando
serviço a empresas, conforme a Portaria MPS no 142/2007, bem como declaração
da empresa CASA DE PORTUGAL, CNPJ no 33.607.045/0001-88, às fls. 196, de que
o Sr. Geraldo Araújo da Silva teve retido 11% de INSS, no valor de R$ 308,17, no
período de 01/2007 a 03/2007, e de R$ 318,37, no período de 04/2007 a 12/2007,
encontra-se atendido o quanto disposto no §3o supra, estando legitimada a falta
de retenção da contribuição do segurado contribuinte individual em evidência.
Assim, é improcedente o lançamento das contribuições a seguir descritas e na
forma do Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR) de fls. 235/236.
36. Alega o Impugnante que resta indevido o lançamento de ofício, na medida em
que as contribuições devidas foram recolhidas relativas aos segurados que
enumera, conforme poderia ser comprovado através dos Livros Razão e Diário.
37. Ocorre que os recolhimentos efetuados com código de recolhimento 2100 não
podem ser dirigidos a determinado segurado, ainda que constem na contabilidade
especificamente a quem se refira o pagamento. Os recolhimentos efetuados
constam do Relatório de Documentos Apresentados (RDA), fls. 10/11, e foram
devidamente apropriados na forma do Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados (RADA), fls. 12/15. Deve-se ressaltar que o sistema apropria
primeiramente os recolhimentos nas contribuições previdenciárias cujos fatos
geradores foram declarados em GFIP, e, em havendo resíduo, procede à
apropriação nas contribuições previdenciárias objeto do lançamento. Portanto, os
recolhimentos foram devidamente apropriados, não havendo que se falar em
improcedência do lançamento neste particular.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731855/2010-36
13
As alegações não merecem acolhida. Conforme consignado no acórdão recorrido, a
autoridade julgadora de 1a instância procedeu à análise crítica dos valores exigidos, promovendo
os ajustes que entendeu cabíveis, tanto que a impugnação foi julgada procedente em parte, com a
exclusão de parcela do crédito originalmente lançado. Tal atuação evidencia que eventuais
inconsistências iniciais, inclusive aquelas que poderiam dar margem à alegação de duplicidade,
foram devidamente examinadas e saneadas no âmbito da instância de origem.
Remanesce, assim, crédito tributário certo e líquido, com valores claramente
individualizados por competência no Discriminativo de Débito, permitindo a verificação da base de
cálculo, das alíquotas aplicadas e do montante exigido, não se configurando prejuízo ao exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário. No mérito, dou parcial provimento
exclusivamente para adequar a multa de ofício relativa à obrigação principal ao limite de 20%, nos
termos da Súmula CARF no 196.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 305
DF CARF MF
Original